Tribunal: STF
Processo: AR 3126
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. RE RE 1.365.090/TO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 40 DA CF. ART. 19 DO ADCT. RESSALVA QUANTO ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (17.06.2024). ARTIGOS 300 E 969 DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PRECEDENTES.



    I - Caso em exame 



    1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE RE 1.365.090/TO, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, transitada em julgado em 21.04.2022. 



    2. No caso concreto, a controvérsia envolve eventual direito de servidora pública estadual, detentora da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, que pertenceu aos Quadros de pessoal do Governo do Estado do Tocantins, à mudança do RGPS (INSS) no qual foi aposentada, por tempo de contribuição, para o regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). 



    II - Discussão de análise 



    3. A discussão em análise consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral. 



    4. Isto porque o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes da decisão que modulou os efeitos do Tema 1.254 e a aposentadoria da Autora foi concedida, em 29.08.2016, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17.06.2024). 



    III - Razão de decidir



    5. Diante da modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência. 



    IV - Dispositivo



    6. Pedido de tutela provisória de urgência deferido para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e determinado o imediato retorno do pagamento da aposentadoria da Autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO ) e, em consequência, a suspensão do benefício vinculado ao RGPS até que seja julgado em definitivo o mérito da presente ação rescisória.



    7. Tutela provisória de urgência referendada.